Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
REMESSA NECESÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE EX OFFICIO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO COM DIMINUIÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A pretensão deduzida no mandado de segurança deve ser interpretada a partir do conjunto da postulação, em observação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. No caso, do conjunto da postulação, inarredável a conclusão de que o impetrante buscou a tutela jurisdicional visando à conclusão de processo administrativo e à concessão de aposentadoria, mediante a determinação de que a autoridade coatora considerasse o tempo de serviço prestado junto ao Ministério de Saúde, no período de 03.07.1975 a 11.12.1990, bem assim convertesse o referido tempo especial em comum.
2. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, conforme estabelece a lei e proclama a jurisprudência. Compete à Câmara Cível processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato dos Secretários de Estado do Distrito Federal, nos termos do artigo 21, II, do RITJDFT, competindo ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, por sua vez, conceder aposentadoria (art. 1o, inc. IV, do Decreto distrital n. 39.133, de junho de 2018).
3. Inexistindo no meio oficial publicação eventual delegação do ato administrativo pelo Secretário de Saúde do DF, na forma do art. 14 da Lei 9.784/99, o Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, apontado como autoridade coatora, é parte ilegítima para a prática do ato de concessão de aposentadoria.
4. Certo de que o deslinde da causa não se restringe a ter o requerimento apreciado na esfera administrativa, malgrado a cumulação ilícita de pedidos (art. 327, §1o, inc. II, do CPC), à luz dos princípios da celeridade, economia processual e primazia do mérito e em analogia ao que dispõe a Súmula 170 do STJ, prossegue-se julgamento dos demais pedidos direcionados à autoridade coatora.
5. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso, não se extrai do conjunto probatório prova pré-constituída da omissão injustificada do pleito de aposentadoria e, menos ainda, do direito líquido e certo à obtenção de uma resposta positiva no processo administrativo quanto à sua concessão.
6. A aferição do tempo de contribuição e da conversão do tempo de serviço prestado pelo servidor em atividade especial em tempo comum no período de 03.07.1975 a 11.12.1990 está sujeita ao regime celetista, dado que referente ao período anterior à instituição do Regime Jurídico Único, em que a parte esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. A Portaria 154 do Ministério da Previdência Social disciplina os procedimentos sobre a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC pelo Regime Próprio de Previdência Social, visto que a parte pertence aos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E, segundo o art. 3o da referida portaria, “o tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS deverá ser comprovado com CTC fornecida pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS”.
7. Nenhuma ilegalidade atribuível à autoridade administrativa que exige a CTC para a conclusão do processo administrativo, uma vez que apenas as declarações de tempo de serviço não suprem a necessidade de emissão documento, essencial para evitar situações de duplicidade e preservar o erário nos pleitos em que se pretende a contagem recíproca.
8. O contexto fático probatório aliado à ampla pretensão do impetrante que visa à resposta positiva no processo administrativo de concessão de aposentadoria, nos termos delineados, extrapola os limites cognitivos da via estreita do mandado de segurança.
9. Remessa necessária e apelação voluntária providas para denegar a segurança.